Tribunal: TCU
Processo: 032.202/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12793/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 157, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal realize a diligência proposta pelo Parquet especializado, em relação aos atos das Sras. Monica Lourival e Katia da Silva Lopes Passos e do Sr. Vinicius Gonçalves Pires, e em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Silvana Abrantes Vivacqua, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 032.202/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Katia da Silva Lopes Passos (XXX.050.777-XX); Monica Lourival (XXX.244.107-XX); Silvana Abrantes Vivacqua (XXX.613.097-XX); Vinicius Gonçalves Pires (XXX.464.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.